Tribunal: TJMT
Processo: 0003196-38.2004.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003196-38.2004.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ GABRIEL RIBEIRO AUN E OUTRA (APELANTE), VICTOR ALEXANDRE ZILIOLI FLORIANO - CPF: 213.149.838-14 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ DONIZETE BARZON E OUTROS (APELADO), ROBERTO QUIRINO SIMÕES (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO DÉCIO PEREIRA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO (APELADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), EDER VASCONCELOS LEITE - CPF: 049.558.786-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA – PROCURAÇÃO – PODERES AO MANDATÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – VALIDADE DA NEGOCIAÇÃO – LIVRE ARBÍTRIO DOS NEGOCIADORES – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

A anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, enquanto negócio jurídico que preenche os requisitos legais exigidos, por alegação de simulação; deve valer-se de provas robustas de que o vício dessa natureza comprometeu decisivamente a manifestação da vontade dos negociadores, de forma que não existindo a efetiva prova da alegada simulação, insta seja mantida a validade do ato jurídico elaborado entre as partes.

Realizada a compra e venda por mandatário no uso regular dos poderes concedidos através de procuração por instrumento público é lícita quando ausente prova de qualquer vício na vontade do mandante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LUIZ GABRIEL RIBEIRO AUN E OUTRA, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA Nº 0003196-38.2004.8.11.0007 movida em desfavor de ESPÓLIO DE PEDRO DÉCIO PEREIRA E OUTROS, julgou improcedente a ação firmando que “a parte autora não logrou êxito em provar a alegada irregularidade no instrumento de mandato carreado às fls. 23/24, ônus que lhe cabia. Condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento)”. (ID. 123565999)

Sustentam que, diversamente do consignado na r. sentença, às fls.455-v, os apelantes comprovaram a simulação entre os corréus, procurador e comprador, na venda e compra de 04/04/2001 (fls. 28/31 e 90/93); assim, a inexistência da escritura é prova cabal da simulação.

Argumentam também, que comprovam a simulação o simples confronto dos valores de compra e venda do imóvel pelo corréu Pedro Décio; eis que, em 04/2001, os 2.978,8650 hectares foram adquiridos por míseros R$ 70.000,00 (fls. 28 e 90) e alienados em 06.2004 aos corréus Marcos José Molinari Barzon e Outros por R$ 1.230.000,00 (fls. 110/14 – vide cláusula 1ª).

Afirmam ser justa a pretensão de reforma da r. sentença, pois restou comprada a utilização da procuração pelo procurador para fim diverso e defeito do negócio jurídico.

Prequestiona os artigo 373, inciso I, do CPC (art. 33, inciso I, do CPC/73); 104, incisos I, II e III; 108, 113; 145; 166, inciso IV, 167, §1º, incisos I, II e III; 171, inciso II, do CC/2002.

Requerem seja conhecido e provido o presente recurso, julgando procedente a ação nos termos da inicial e condenar os corréus solidariamente ao pagamento de custas despesas processuais e honorários advocatícios, em percentual a ser arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas por JOSÉ DONIZETE BARZON E OUTROS; ausentes as contrarrazões de ESPÓLIO DE PEDRO DÉCIO PEREIRA, representando pelo Inventariante JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO, conforme certificado ao (id. 129600664).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça (id.133297679), opina preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso, ante a ofensa ao principio da dialeticidade recursal; no mérito caso vencida a preliminar, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (id. 123565999); a Douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 133297679) também, manifestou-se pelo acolhimento da presente preliminar.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1ª Câmara Cível)

Portanto, tenho que os apelantes não deixaram de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUIZ GABRIEL RIBEIRO AUN E OUTRA, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA Nº 0003196-38.2004.8.11.0007 movida em desfavor de ESPÓLIO DE PEDRO DÉCIO PEREIRA E OUTROS, julgou improcedente a ação firmando que “a parte autora não logrou êxito em provar a alegada irregularidade no instrumento de mandato carreado às fls. 23/24, ônus que lhe cabia. Condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento)”. (ID. 123565999)

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas;
houve o devido preparo
; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Malgrado os argumentos dos Apelantes, constata-se que o apelo não comporta o provimento desejado.

Primeiramente, restou demonstrado nos autos que o negócio jurídico, não há vícios de consentimento e/ou qualquer comprovação de ocorrência de fraude; eis que, foi conferido ao requerido ora apelado (Roberto Quirino) amplos poderes para assinar a venda e compra da metade exata de uma área de 5.957,73 has, denominada Fazenda Matrinchã, no Município de Nova Bandeirantes, no Estado de Mato Grosso.

Ademais, vale ressaltar que para a validade do ato em vida civil, deve ser evidenciado os artigos 653; 654; 655; 656 e 657 todos do Código Civil; sendo-lhes totalmente observados para o julgamento.

Segundo, nota-se que foram preenchidos os requisitos do artigo 661, do CC; constatando-se a regularidade da escritura pública de venda e compra (fls. 90/93 – autos originários).

Nessa linha é o parecer ministerial:

“(...)Isto porque, como já discorrido alhures, não se pode constatar qualquer defeito nos negócios jurídicos perfectibilizados frente a Procuração dada ao Sr. ROBERTO QUIRINO, a qual lhe conferia poderes especiais para assinar escritura de venda e compra da metade exata de uma área de 5.957,73 has, denominada Fazenda Matrinchã, no Município de Nova Bandeirantes, no Estado de Mato Grosso, “podendo dito procurador transmitir a posse jus donatio, direitos e ações; responder pela evicção de direitos, representá-los ainda junto a qualquer repartição pública da União, Estado e Município, inclusive Autarquias, perante Cartório de Notas e Registros de Imóveis, requerer Re-ratificação, desmembramentos, podendo também prestar as declarações exigidas pelo Decreto n. 93.240/85”.

(...)

Dessarte, ficou evidenciado que o referido instrumento lhe conferia poderes para alienar a metade da área justamente como o fez, observando as formalidades do codex civil para tal, quais sejam: Art. 653, 654, 655, 656, 657, 658 e 659. (...)

Noutra banda, as alegações de conluio deste com o Sr.

PEDRO DÉCIO PEREIRA também não restaram devidamente comprovadas, posto que, ao contrário do alegado, não houve venda das terras por valor irrisório ante a ausência de realização de perícia para tal finalidade.

Aliás, embora tragam à baila os apelantes provas testemunhais para desacreditar a tese dos Requeridos, constam nos autos depoimentos que rechaçam as alegações dos Recorrentes, dando menção de que o Sr. PEDRO DÉCIO PEREIRA não seria mero motorista, como alegado, e que o mesmo teria participado da operação de compra ora questionada.

A toda evidência, carecem os apelantes de indícios suficientes a rechaçar a decisão invectiva, ônus que recai sobre os mesmos, de sorte que seu intento deve ser rechaçado por esta eg. Corte.

(...)

Dessarte, à luz do arrazoado, o Parquet opina pela inadmissibilidade do recurso frente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, não partilhando de tal erudição esta eg. Corte, opina pelo desprovimento do apelo.”. (ID. 133297679)

Por fim, não há como acolher a alegação dos apelantes de que a procuração outorgada fora revogada, pois não enseja a nulidade no caso, do negocio, posto que a revogação foi posterior ao negocio jurídico.

Por fim, não restou demonstrado em momento algum diante das provas aos autos, que o Procurador agiu de má-fé.

Portanto, para o acolhimento do presente recurso, necessária é a prova da fraude e/ou falsidade da procuração publica, ônus que cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c 1699 do CC, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença ‘
a quo’
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022